Tribunal: STF
Processo: Rcl 65288
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Beatriz Cedraz de Oliveira contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Processo 0077828-04.2022.8.19.0000), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE no Tema 396-RG, RE 603.580 RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWISKI.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “No caso, como restará demonstrado, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, órgão do poder competente para execução e cumprimento da decisão proferida no RE 603.580/RJ, Tema 396, foi proferida decisão que viola a autoridade da citada decisão. 



    [...]



    O legítimo interesse da Reclamante repousa na preservação e observância da ordem jurídica e constitucional, no cumprimento da decisão proferida no citado RE, bem como nas severas consequências que podem ser geradas pela não aplicação do benefício da paridade à pensionista. 



    Registre-se que o óbito do servidor do qual a Reclamante era dependente previdenciária ocorreu em 30 de abril de 2010, razão pela qual o direito da Reclamante à paridade está regulado pelo Tema 396. 



    [...]



    Portanto, para que a pensionista faça jus à paridade, o instituidor deve ter se preenchido as regras de transição previstas nos incisos do art. 3º da EC 47/2005, o que ocorreu no caso, pois incontroverso que o instituidor quando faleceu tinha 35 anos de contribuição e a idade mínima, como qual há direito à paridade. Ao negar o direito à paridade à parte autora, o Tribunal gera prejuízo financeiro à parte ora Reclamante. 



    [...]



    No caso concreto, que os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.



    [...]



    Assim, a pretensão da Reclamante é igualar os proventos recebidos a título de pensão por morte aos vencimentos dos servidores da ativa prospera, eis que a aposentação do instituidor do benefício ocorreu antes da vigência da EC 41/2003.”



    Ao final, requer, o benefício da gratuidade de justiça; a condenação do reclamado em custas e honorários; e a procedência da Reclamação.



    É o relatório. Decido.



    De início, DEFIRO a gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no Tema 396-RG, RE 603.580-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWISKI, que teve repercussão geral reconhecida pelo Plenário em 20/05/2015:



    “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I).”



    Entretanto, a presente reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado refere-se ao Acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que julgou improcedente o pedido rescisório, na forma do art. 485, I, do CPC. O Acórdão foi proferido em 26/10/2023 e disponibilizado em 31/10/2023. Opostos Embargos de Declaração, foi aberta vista a parte embargada em 11/12/2023. Os autos foram colocados em mesa em 22/01/2024 para julgamento.



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 01 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente